Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804378-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCILEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REEXAME DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alcileia Oliveira do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte não comprovou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A agravante alega hipossuficiência financeira, sustentando que suas despesas comprometem sua capacidade de custear o processo sem prejuízo de seu sustento e o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante possui direito aos benefícios da justiça gratuita, com base na análise de sua capacidade financeira e na legislação aplicável sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos fornecidos pela agravante, tais como seus rendimentos e despesas, demonstra, em tese, a sua impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar, configurando, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Pagamento de custas na origem implica em preclusão lógica a ato incompatível com a vontade de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao requerente quando, comprovada ou presumida sua hipossuficiência, os elementos apresentados não forem suficientes para desconstituir tal presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
Alcileia Oliveira do Nascimento
,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº
. 18798115
, proferida por este signatário
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“
Por se tratar de

matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,

procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte
.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
: “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

No caso em tela
,
não há elementos suficientes que demonstram ter a recorrente o direito ao benefício da justiça gratuita
,
nos termos do art. 98 do CPC. Logo, com razão o MM. Juízo
a quo.

Recorde-se que, conforme Enunciado de Súmula nº 06, a alegação de hipossuficiência
gera presunção apenas

juris tantum

do direito à gratuidade da justiça
,
senão vejamos:
[...].

O cerne do indeferimento foi as condições vultosas de financiamento do veículo objeto da ação
– “entrada no valor de R$ 48.000,00 (entrega do veículo Fiat Cronos, ano/mod 2018/2019) e o financiamento do valor de R$ 120.371,52”.
Em nenhum momento, na exordial desse recurso, a agravante impugnou os argumentos esposados na decisão impugnada.

Não de desincumbiu do ônus de provar os motivos de ter um crédito tão vultoso, e de como tal informação não obsta sua condição de hipossuficiente. Ao revés, resumiu-se a repetir os mesmos argumentos já corretamente refutados pelo Juízo
a quo
.

Ademais,
as informações utilizadas para convencer este Juízo parecem incompletas
. Não há nenhuma menção a gasto com moradia. A agravante não informa se gasta com aluguel, se tem casa própria, quais os gastos que tem com o local onde reside – conforme planilha juntada no corpo do agravo.

Observe-se, ainda, que não há prova de que o rendimento auferido como agente pública municipal é o único recebido pela agravante.

Enfim, além de não combater o motivo principal do indeferimento do benefício, não provou o atendimento dos requisitos do art. 98 de forma suficiente. [...].

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV e VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primevo.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema
” (grifos nossos).

Em sede de agravo interno (ID nº.
18851731)
, reiterou a alegação de hipossuficiência e de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência ou de sua família.

Juntou planilha com descrição dos gastos mensais, incluindo o financiamento do veículo que discute no Juízo de origem.

Anexou, também, conta de luz, certidão de nascimento dos filhos, comprovantes de pagamento da escola, internet e contracheques, demonstrando auferir o valor mensal de R$
5.743,96 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) a título de vencimento. Pugnou pela reversão da decisão impugnada.

Sem contrarrazões.

Na origem, a agravante realizou o pagamento das custas, conforme se verifica de petição de ID nº.

12016190
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, que a decisão vergastada
analisou os documentos trazidos aos autos e formulou um juízo pela não concessão do benefício
, por inexistentes os requisitos para a concessão –
decisum
que se encontra em consonância com a jurisprudência dos Tribunais,
com esteio em súmula e jurisprudência deste Tribunal.

Ressalte-se, ainda, que a agravante realizou o pagamento das custas na origem, o que gera, segunda a jurisprudência pátria, implica em preclusão lógica e pratica de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO DO AUTOR -
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E POSTERIOR PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O recolhimento de custas é ato incompatível com o pleito de justiça gratuita. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5043958-73.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022) (grifos nossos).

(TJ-SC - AI: 50439587320218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 18/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas
, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07283201520218070001 1649589, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/12/2022) (grifos nossos).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior
– Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal – Reconhecimento de renúncia tácita da parte agravante ao benefício da gratuidade de justiça, ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20271078220238260000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 14/03/2023) (grifos nossos).

Logo, além da impossibilidade de concessão da justiça gratuita, na esteira do que já restou decisão na decisão impugnada, ocorreu prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, obstante o deferimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2024